Tribunal: TJMT
Processo: 1031473-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031473-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DAYANE GARRIDO SOUSA - CPF: 019.219.253-10 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031473-63.2021.8.11.0003

APELANTE(S):

DAYANE GARRIDO SOUSA

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR QUE ACREDITOU EM MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não viola a dialeticidade o apelo que ataca as razões de decidir da sentença.

Resta caracterizada a falha na prestação do serviço na conduta da Instituição Bancária que induz o consumidor a erro quanto à modalidade de contratação que está sendo efetivada ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, em clara violação aos princípios da informação e transparência previstos no art. 6o, inciso III do CDC.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Reconhecido o vício na disponibilização do serviço é caso de conversão da contratação para empréstimo pessoal consignado em folha, com a incidência dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, para operações da mesma natureza; condição que enseja a restituição pela instituição bancária de valores descontados em excesso, o que se fará na forma simples, em razão da falta de comprovação da má-fé do banco.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco, logo, não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral, nos termos da jurisprudência dominante deste e. Tribunal.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031473-63.2021.8.11.0003

APELANTE(S):

DAYANE GARRIDO SOUSA

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAYANE GARRIDO SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Devolução c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões o Apelante (Id 203702286) aduz, em síntese, que Apelado não apresentou o contrato que deu origem aos descontos debatidos nos autos e, nesse contexto argumenta que
não é crível que o consumidor, dentre dois produtos bancários, iria escolher justamente aquele que lhe seria mais desvantajoso. Permissa vênia, é inconteste que a PARTE RECORRENTE acreditava estar contratando um empréstimo consignado pessoal.

Sustenta que a r. sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, ao argumento de que o feio foi julgado antecipadamente, não sendo produzidas as provas necessárias ao deslinde do feito.

Sustenta que o banco disponibiliza o empréstimo ora debatido como se fosse o comum, mas que se trata de produto totalmente diverso, com taxas de juros extremamente superiores.

E nesse contexto, pleiteia pelo provimento do recurso para declarada a inexistência da contratação do cartão de crédito RMC, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados indevidamente ou, alternativamente, que seja determinada a readequação/conversão do empréstimo para o consignado comum.

Pugna, ainda, pela condenação em danos morais.

Por sua vez, a Apelada apresenta contrarrazões (Id 203702288), arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, e, no mérito, requer a manutenção integral da sentença.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de Id. 203737692.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Como relatado,
nas contrarrazões ID. 203702288 o Apelado suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese a insurgência, a preliminar não merece acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular.

Desse modo, rejeito a preliminar.

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, que
julgou improcedente
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, consequentemente
condenou
o Apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Consta nos autos que o Apelante é funcionário público estadual aposentado e aderiu à oferta da instituição financeira Apelada, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento –
empréstimo consignado
.

E consta, ainda, que os descontos mensais provenientes do referido contrato vem sendo realizado desde junho de 2018, sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
[1]
.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa, conforme previsão expressa do art. 14 do CDC
[2]
.

In casu
, o Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo consignado, porém nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável, tendo em vista que possui o serviço de empréstimo consignado e não solicitou a modalidade cartão de crédito, tanto que
o Banco NÃO junta aos autos o contrato questionado
.

No caso, o Apelante demonstrou os descontos efetuados em seu benefício, sendo que o banco sequer apresentou o suposto contrato nas modalidades que estão efetuadas as cobranças..

O fato é que, pelo que se verifica a modalidade de contratação foi realizada na forma mais onerosa ao consumidor faltando ao Banco com o dever de prestar as devidas informações, para tanto, verifica-se que o Apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do Extrato de Empréstimos Consignados, que demonstram os descontos efetuados (Id. 203704039 e seguintes).

Em contrapartida, a teor do que preceitua o art. 373 do CPC ao Apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante, o que não o fez ao deixar de apresentar prova da contratação do serviço pelo Apelante com as especificações das condições contratuais.

Ademais, conforme jurisprudência deste e. Tribunal nas hipóteses em que há a contratação de cartão de crédito consignado, mas resta evidente que o consumidor acreditou se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

No caso dos autos a irregularidade na contratação fica ainda mais evidente quando se constata que o Apelante não efetuou nenhuma compra pelo cartão de crédito a ele disponibilizado.

Dessa forma, resta inconteste que o Apelante não contratou o serviço disponibilizado de cartão de crédito consignado, muito menos consentiu com as regras da contratação, mesmo porque não há contrato nos autos que comprove, nos termos do art. 6o, III do CDC
[3]
, a regularidade da contratação.

Desse modo, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Diante desse quadro estando demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do Apelante, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Com efeito, a Instituição Bancária não produziu provas no caso sobre a validade da relação jurídica fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do Apelante a título de cartão de crédito.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter a sentença guerreada, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada, violando a vedação prevista no inciso V do art. 39 do CDC.

Assim, reconhecido o vício na contratação, embora a declaração da inexistência de débito não encontre amparo, diante dos saques efetuados pelo Apelante, entendo que deve ser convertido o contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença
. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(N.U 1030610-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”

(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021) (Destaquei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira
em
restituir os valores descontados em excesso
, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Isso porque, a repetição em dobro à que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois, não há elementos capazes de assegurar que a Instituição Financeira tenha agido com propósito deliberado para justificar devolução em dobro de valores recebidos.

Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

Nesse sentido destaco julgado recente desta Segunda Câmara de Direito Privado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

I - Não obstante a parte recorrida/ré não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/recorrente confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira. Apesar da ausência de instrumento, o contrato deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

II -
A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado
.

(RAC n. 1025026-25.2022.8.11.0003, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14/06/2023) (Destaquei)

Assim,
tenho que
a r. sentença recorrida merece
reforma
para julgar parcialmente procedente
os pedidos da inicial e
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado em folha
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como,
para condenar o banco à restituição
,
na forma simples
, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
para
julgar parcialmente procedente
os pedidos formulado na inicial e
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado em folha
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como,
para condenar o banco à restituição
,
na forma simples
, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, indefiro o pleito quanto aos danos morais.

Em consequência da reforma da r. sentença,
inverto a sucumbência
, para condenar o banco Apelado
ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC e considerando que no caso ainda será apurado eventual valor a ser restituído não havendo falar em mensuração de acordo com o valor da condenação.

É como voto.

[1]
CPC.
“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

[2]

CPC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
(Destaquei)

[3]

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).
(Destaquei)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024